Tribunal: CARF
Processo: 10880.946148/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946148/2015-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.805 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
ROCHA FRANCO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO
ACOLHIMENTO.
A decisão recorrida foi fundamentada e, portanto, não teve nenhum
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. O contribuinte insiste em
trazer alegações estranhas ao direito creditório que alega ter no presente
processo.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DCOMP. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO INFORMADO.
Compete à unidade jurisdicionante a apreciação da retificação de declaração a
pedido do sujeito passivo, nos termos da Portaria MF no 203/2012.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, e na parte em que conhecido, afastar a preliminar de nulidade arguida,
negando-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.804, de 19 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10880.946151/2015-96, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946148/2015-72
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946148/2015-72

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga ,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional no Rio de Janeiro – RJ, que não conheceu a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte, tendo em vista o pedido de compensação apresentado por meio do
PER/DCOMP através da qual a interessada pleiteia compensar crédito que alega possuir
decorrente de pagamento indevido ou a maior que o devido no valor que indica com débitos nela
declarados.
De acordo com o Despacho Decisório proferido pela DERAT São Paulo foi
homologada parcialmentea compensação declarada.
Cientificada do referido Despacho apresentou a interessada manifestação de
inconformidade de fls., juntamente com os documentos, na qual requer, em síntese, “a reforma
da decisão administrativa, com a consequente extinção do processo administrativo em comento,
diante da liquidação dos débitos via procedimento de compensação com os créditos líquidos
e certos de que dispõe em face da União Federal, decorrentes de apólice de dívida pública
externa – Título da Dívida Externa Brasileira ”.
O acordão recorrido não conheceu da Manifestação de Inconformidade, e recebeu
a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DCOMP. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO INFORMADO.
Compete à unidade jurisdicionante a apreciação da retificação de declaração a
pedido do sujeito passivo, nos termos da Portaria MF no 203/2012.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946148/2015-72

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, (...) “Eventual crédito
que não consta do PER/DCOMP analisado pela autoridade lançadora não integra a lide. Não
se pode admitir, por meio de manifestação de inconformidade, a alteração do pedido de
reconhecimento de direito creditório inicialmente formulado, o que poderia caracterizar
usurpação de competência de autoridade administrativa, já que cabe à DRF de origem a análise
e o pronunciamento inicial a respeito do deferimento, ou não, de pedidos de
restituição/compensação. A esta autoridade julgadora compete exclusivamente a análise do
litígio, que, in casu, restringe-se a pagamento indevido ou a maior relacionado ao DARF
discriminado no PER/DCOMP. É defeso a esta instância de julgamento estender a análise a
eventuais créditos não relacionados ao pleito”.
Inconformado com a decisão o contribuinte, interpõe Recurso Voluntário,
alegando as mesmas razões trazidas em sede de impugnação administrativa, com exceção
da Preliminar de Nulidade abaixo detalhada. Vejamos:

a) DA PRELIMINAR DE MÉRITO: Aduz que “o Julgador Singular ao
apreciar e julgar a presente demanda, entendeu que a recorrente não
instaurou o litígio, não havendo matéria a ser apreciada pela DRJ. Quanto
ao mérito afirmou que não se pode admitir, por meio de manifestação de
inconformidade, a alteração de pedido de reconhecimento de direito
creditório, que possa possibilitar, ou não, pedidos de restituição/compensação.”
b) “Ocorre, entretanto, que a decisão recorrida é absolutamente nula, pois não
se dedica a descrever as razões que motivaram o juízo, tampouco aponta
de forma objetiva sob qual fundamento entende que o conjunto probatório
é suficiente”.
c) “Dessarte, ponderando que os Nobres Julgadores de fato amputaram da
decisão recorrida todas as suas razões de decidir, mantendo a exigência
por seus próprios fundamentos, sem qualquer espécie de manifestação
acerca das razões da manifestação de inconformidade da Recorrente e o
motivo pelo qual as desconsidera, é absolutamente necessário, sob pena de
violação ao direito constitucional da ampla defesa e contraditório, a
anulação da decisão recorrida para que seja proferida nova decisão, onde
devem ser necessariamente, expostas, de forma clara e objetiva, os
motivos e fundamentos que conduziram o juízo”.

É o relatório do essencial.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946148/2015-72

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
O recurso é tempestivo passo a analisar os requisitos de admissibilidade.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção da preliminar de
Nulidade da decisão recorrida, o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em reprodução de parte da manifestação de
inconformidade cujos argumentos não foram conhecidos pelo julgador a
quo.
Quanto à preliminar de nulidade em razão de que a decisão recorrida
seria absolutamente nula, pois não se dedica a descrever as razões que
motivaram o juízo, tampouco aponta de forma objetiva sob qual
fundamento entende que o conjunto probatório é suficiente tal preliminar
afigura-se completamente desarrazoada e claramente protelatória.
Explico.
O contribuinte formulou PER/DCOMP no ano de 2011 onde buscou
compensar suposto crédito de IRPJ (cód. 2089) relativo a suposto
pagamento indevido ou a maior de DARF, com débito de IRPJ apurado
com base no lucro presumido.
O DD indeferiu o pleito tendo em vista que o DARF indicado
encontrava-se integralmente alocado inexistindo crédito passível de
compensação.
Por sua vez, em sede de Manifestação de Inconformidade o contribuinte
simplesmente não apresenta nenhum argumento relativo ao crédito
indicado na presente PER/DCOMP! Pior, tenta substituir o crédito e
alega ser detentor de créditos líquidos e certos de que dispõe em face
da União Federal, decorrentes de apólice de dívida pública externa –
Título da Dívida Externa Brasileira – emitido em 1904 pela
Prefeitura do Distrito Federal! E para agravar ainda mais, sequer
comprova a existência do alegado direito creditório.
Mesmo diante do absurdo da alegação, o que apenas é agravado pelo fato
de tratar-se a contribuinte de escritório de advocacia que deveria ter ainda
mais domínio e conhecimento sobre as regras e legislação aplicável, a
DRJ de forma clara, didática e fundamentada justificou o porquê da
impossibilidade de substituir o crédito originariamente apresentado,
senão vejamos:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946148/2015-72

Ademais, a interessada apresenta direito creditório novo, que não foi examinado
pela DRF. Eventual crédito que não consta do PER/DCOMP analisado pela
autoridade lançadora não integra a lide.
Não se pode admitir, por meio de manifestação de inconformidade, a alteração
do pedido de reconhecimento de direito creditório inicialmente formulado, o que
poderia caracterizar usurpação de competência de autoridade administrativa, já
que cabe à DRF de origem a análise e o pronunciamento inicial a respeito do
deferimento, ou não, de pedidos de restituição/compensação.
A esta autoridade julgadora compete exclusivamente a análise do litígio, que, in
casu, restringe-se a pagamento indevido ou a maior relacionado ao DARF
discriminado no PER/DCOMP. É defeso a esta instância de julgamento estender
a análise a eventuais créditos não relacionados ao pleito.

Ainda, tendo em vista que o contribuinte nada trouxe sobre o direito
creditório objeto do presente processo, a DRJ entendeu tratar-se de
matéria não impugnada, razão pela qual de maneira acertada não
conheceu da Manifestação de Inconformidade. Assim, não há o que se
falar em ausência de fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual
a alegada preliminar de nulidade da decisão recorrida é absolutamente
infundada e protelatória.
Outrossim, o pleito do contribuinte, caso acatado, acabaria por ser
absolutamente prejudicial aos seus interesses. Isto porque, a substituição
do crédito originalmente indicado pelos alegados títulos públicos que
pleiteia poderiam ocasionar a aplicação de hipótese de compensação não
formulada com aplicação de penalidade qualificada.
Assim, face ao exposto, não acolho a preliminar de nulidade arguída.
No mais, os demais argumentos basicamente repetem a impugnação.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo §
3o do Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma
estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo
presidente, que fará constar o fato em ata.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946148/2015-72

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção
da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a
aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova
nas suas razões já apresentadas em sede de manifestação de
inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida. Em verdade, o Recorrente permanece sem trazer qualquer
fundamento relativo ao motivo do indeferimento da presente
PER/DCOMP, razão pela qual se justifica o não conhecimento do
Recurso nesta parte.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão:

De acordo com o Despacho Decisório no 108899287 proferido pela DERAT São
Paulo e emitido em 08/09/2015 (fl. 48), não foi homologada a compensação
declarada, tendo em vista o crédito pleiteado ter sido integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada pleiteia “liquidação dos
débitos via procedimento de compensação com os créditos líquidos e certos de
que dispõe em face da União Federal, decorrentes de apólice de dívida pública
externa – Título da Dívida Externa Brasileira – emitido em 1904 pela Prefeitura
do Distrito Federal”.
Constata-se, portanto, do exame da referida petição, que a interessada não
contesta a inexistência do crédito tal como apontado no Despacho Decisório no
108899287 (fl.48).
E, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235/1972, a matéria não
expressamente contestada pela interessada considera-se como não impugnada:

“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”.

Assim, resta evidenciado que não se instaurou o litígio, não havendo matéria a
ser apreciada nesta DRJ.
Por sua vez, ao pleitear a liquidação dos débitos remanescentes com outro
crédito que afirma possuir, a interessada pretende ter retificado o crédito a ser
utilizado na compensação objeto da DCOMP.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946148/2015-72

Quanto ao pedido de retificação de DCOMP, citam-se os art. 87, 88 e 107 da IN
RFB no 1.300/2012 vigente à época da emissão do Despacho Decisório:

“Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação
para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à
Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferida quando formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
(...)
Art. 107. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do disposto
nos arts. 88, 93 e 97, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso, em relação ao qual ainda não tenha sido
intimado o sujeito passivo do despacho decisório proferido pelo titular da DRF,
Derat, Demac/RJ, Deinf, IRF ou ALF competente para decidir sobre a
compensação, a restituição, o ressarcimento ou o reembolso.” (grifou-se).

Como o pedido de retificação somente pode ser apreciado quando pendente de
decisão administrativa, não é possível acatar a solicitação da interessada no caso
dos autos, uma vez que já houve a ciência do Despacho Decisório de fl. 48 em
16/09/2015.
Ademais, a interessada apresenta direito creditório novo, que não foi examinado
pela DRF. Eventual crédito que não consta do PER/DCOMP analisado pela
autoridade lançadora não integra a lide.
Não se pode admitir, por meio de manifestação de inconformidade, a alteração
do pedido de reconhecimento de direito creditório inicialmente formulado, o que
poderia caracterizar usurpação de competência de autoridade administrativa, já
que cabe à DRF de origem a análise e o pronunciamento inicial a respeito do
deferimento, ou não, de pedidos de restituição/compensação.
A esta autoridade julgadora compete exclusivamente a análise do litígio, que, in
casu, restringe-se a pagamento indevido ou a maior relacionado ao DARF
discriminado no PER/DCOMP. É defeso a esta instância de julgamento estender
a análise a eventuais créditos não relacionados ao pleito.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946148/2015-72

Por oportuno, cumpre esclarecer que a competência para apreciação de
retificação de ofício de declarações é da unidade jurisdicionante, conforme art.
224, inciso XXII da Portaria MF no 203/2012, com redação dada pela Portaria
RFB no 512/2013, a seguir transcrito:

“Art. 224. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, à Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Pessoas Físicas -Derpf, às Alfândegas
da Receita Federal do Brasil - ALF e às Inspetorias da Receita Federal do Brasil
- IRF de Classes “Especial A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos tributos
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos,
compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as
atividades de arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de análise
dos dados de arrecadação e acompanhamento dos maiores contribuintes, de
atendimento e interação com o cidadão, de comunicação social, de fiscalização,
de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de programação
e logística, de gestão de pessoas, de planejamento, avaliação, organização,
modernização, e, especificamente: (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 512, de
02 de outubro de 2013) (...) XXII - proceder à retificação de declarações
aduaneiras, à revisão de ofício de lançamentos e de declarações apresentadas
pelo sujeito passivo, e ao cancelamento ou reativação de declarações a pedido do
sujeito passivo; (grifou-se)”.

O que se vê, portanto, é um completo silêncio da contribuinte acerta do
crédito objeto da presente PER/DCOMP. Por outro lado, a contribuinte
que é um escritório de advocacia que deveria prezar pela legalidade
acaba por trazer aos autos matéria completamente estranha ao processo e
claramente protelatória.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do
Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de
decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido conhecer
parcialmente do Recurso tão somente para não acolher a preliminar de
nulidade arguída.
É como voto.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946148/2015-72

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, e na parte em que conhecido, afastar a preliminar de nulidade arguida, negando-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital